Tribunal: TJSP
Processo: 1500136-64.2018.8.26.0042
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO (artigos 16, parágrafo único, inciso IV, e 12, ambos da Lei no 10.826/03). Concurso material. Autoria e materialidade dos delitos comprovadas. Confissão judicial amparada por outros elementos seguros de prova. Crimes que se perfazem com a simples posse da arma de fogo, sem autorização legal, como no caso. Precedentes do STJ e desta Corte. Dolo evidenciado. Afastada,

Ementa:
POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO (artigos 16, parágrafo único, inciso IV, e 12, ambos da Lei no 10.826/03). Concurso material. Autoria e materialidade dos delitos comprovadas. Confissão judicial amparada por outros elementos seguros de prova. Crimes que se perfazem com a simples posse da arma de fogo, sem autorização legal, como no caso. Precedentes do STJ e desta Corte. Dolo evidenciado. Afastada, porém, a infração do artigo 12, da lei específica, diante da aplicação do princípio da consunção, subsistindo, no caso, a conduta mais grave, referente à posse da arma com a numeração suprimida, cuja eficácia, aliás, restou atestada por perícia. Dosimetria. Penas estabelecidas nos patamares mínimos. Corporal substituída por dez dias-multa e prestação pecuniária, cujo valor deve ser reduzido a um salário mínimo. Mantido o regime aberto, para o caso de conversão. Apelo parcialmente provido, para os fins mencionados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500136-64.2018.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante
TACITO VICCARI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao recurso para afastar a
condenação do apelante, quanto ao delito do artigo 12, da Lei no
10.826/03, pela aplicação do princípio da consunção, e reduzir a 01
(um) salário mínimo o valor da prestação pecuniária substitutiva da
corporal imposta pelo crime remanescente (artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, do mesmo diploma legal), mantida, no mais, a sentença
impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500136-64.2018.8.26.0042 -Voto no 40095
2
VOTO No 40.095 (RL) - digital
Apelação criminal no 1500136-64.2018.8.26.0042 - Altinópolis
Apelante: TACITO VICCARI
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO (artigos
16, parágrafo único, inciso IV, e 12, ambos da
Lei no 10.826/03). Concurso material. Autoria e
materialidade dos delitos comprovadas. Confissão judicial amparada por outros
elementos seguros de prova. Crimes que se
perfazem com a simples posse da arma de
fogo, sem autorização legal, como no caso.
Precedentes do STJ e desta Corte. Dolo
evidenciado. Afastada, porém, a infração do
artigo 12, da lei específica, diante da aplicação
do princípio da consunção, subsistindo, no
caso, a conduta mais grave, referente à posse
da arma com a numeração suprimida, cuja
eficácia, aliás, restou atestada por perícia.
Dosimetria.
Penas
estabelecidas
nos
patamares mínimos. Corporal substituída por
dez dias-multa e prestação pecuniária, cujo
valor deve ser reduzido a um salário mínimo.
Mantido o regime aberto, para o caso de
conversão. Apelo parcialmente provido, para
os fins mencionados.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por
TACITO VICCARI de sentença que o condenou, como incurso nos artigos
16, parágrafo único, inciso IV, e 12, ambos da Lei no 10.826/03, na forma do
artigo 69, do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em
regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, de unidade no piso, substituída a
corporal por duas restritivas de direitos, “consistentes, a primeira, em multa
(pagamento de 10 dias multa); a segunda em prestação pecuniária, consistente na
entrega de bens (fraldas e/ou gêneros alimentícios, etc.) para entidade beneficente
cadastrada junto ao juízo, no valor correspondente a 4 (quatro) salários mínimos,
considerando a situação econômica do réu” (fls. 378).
A Defesa pleiteia a absolvição quanto ao
delito do artigo 12, da Lei de Armas, por atipicidade da conduta, e, no mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500136-64.2018.8.26.0042 -Voto no 40095
3
a redução do valor da prestação pecuniária substitutiva.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 418/424).
É o relatório.
Consta da denúncia de fls. 315/316 que,
no dia 06 de setembro de 2018, por volta de 06h, na Rua Major García, no
21, Centro, em Altinópolis, TACITO VICCARI possuía, no interior de sua
fazenda, arma de fogo e munições, consistindo em 01 (uma) Pistola Taurus,
modelo 638, com numeração raspada, calibre .380, em desacordo com a
determinação legal e regulamentar.
Consta, igualmente, da exordial, que, nas
mesmas circunstâncias de tempo acima descritas, mas no Sítio Jardim do
Éden, em Altinópolis, o acusado possuía arma de fogo do tipo espingarda,
marca Boito, calibre .12, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
O recurso comporta parcial provimento
para a absolvição quanto ao delito do artigo 12, da Lei no 10.826/03, tendo
em vista a aplicação do princípio da consunção, bem como para a redução
do valor da prestação pecuniária substitutiva da corporal do crime
remanescente.
O réu admitiu a prática das infrações,
resumindo-se a sustentar que ignorava que tais armas poderiam lhe trazer
qualquer tipo de problema, acrescentando que usava a espingarda em sua
defesa pessoal (gravação no sistema SAJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500136-64.2018.8.26.0042 -Voto no 40095
4
E a confissão está em consonância com o
restante do conjunto probatório, em especial, com o depoimento do policial
civil Ronan Fernando Aziani, relatando que ele e demais colegas de função
dirigiram-se ao Sítio Jardim do Éden, de propriedade do acusado, para
cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão. No local, em razão
de não terem sido atendidos por quaisquer pessoas, usaram de força física
para abrir a porteira do imóvel e ali ingressar. Encontraram o caseiro e,
posteriormente, o acusado ali compareceu, franqueando a entrada na casa
e levando-os até um dos quartos, onde havia uma espingarda calibre .12 e
dezessete munições do mesmo calibre. Deslocaram-se, então, até o Sítio
Recanto, onde nada de ilícito foi encontrado (fls. 05 e gravação no sistema
SAJ).
Já,
o
policial
civil
Paulo
Roberto
Castanheiro da Silva narrou que estiveram no Sítio Recanto, também
conhecido como Sítio Morada da Paz, em cumprimento a mandado de
busca e apreensão, e, em buscas na sede e em dois barracões, nada de
ilícito foi apreendido (fls. 07 e gravação no sistema SAJ).
E os laudos periciais de fls. 127/135
atestaram a eficácia das armas de fogo, e, como bem destacado pelo
membro do Ministério Público, “em relação à posse ilegal da espingarda de uso
permitido, foi expedido ofício ao Exército Brasileiro, tendo sido encaminhada a
resposta de fls. 118/126, por meio da qual foi informado que o acusado apenas
poderia possuir arma de fogo em um único endereço cadastrado, a saber: Rua Major
Garcia, 21, Centro, Altinópolis - SP (fl. 120). No mesmo ofício foram relacionadas as
armas que estão registradas em nome do investigado, dentre as quais não figurava
pistola Taurus apreendida com numeração suprimida” (fls. 406/407).
Diante de tal panorama fático, o desfecho
condenatório era mesmo de rigor, mas apenas quanto ao crime mais grave
(artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03), tal como fora
capitulado na denúncia, devendo a infração do artigo 12, da Lei específica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500136-64.2018.8.26.0042 -Voto no 40095
5
ser excluída, em razão da aplicação do princípio da consunção, lembrando-
se que, na hipótese vertente, as armas de fogo foram apreendidas no
mesmo contexto fático.
Nesse sentido, já proclamou o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: “1. Segundo a jurisprudência desta Quinta Turma, o
crime de porte de mais de uma arma de fogo, acessório ou munição não configura
concurso formal ou material, mas crime único, se no mesmo contexto, porque há uma
única ação, com lesão de um único bem jurídico, a segurança coletiva” (Habeas
Corpus no 106233/SP, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
03/08/2009).
Assim,
patentes
a
autoria
e
a
materialidade do crime do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/03, e considerando que a infração em foco é de perigo presumido e
de mera conduta (RT 822/427 e 837/645), pouco importando apurar a
respeito da probabilidade de dano, inafastável a condenação do apelante
quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo com a numeração
suprimida.
As penas do crime do artigo 16, parágrafo
único, inciso IV, da Lei de Armas, foram estabelecidas no piso legal, não
possuindo a atenuante da confissão o condão de conduzi-las aquém desses
patamares (Súmula 231, STJ).
Dessa forma, e diante da ausência de
causas modificadoras, as reprimendas concretizaram-se em três anos de
reclusão e dez dias-multa, de unidade no piso.
E a corporal foi substituída por dez dias-
multa, de valor unitário mínimo, e prestação pecuniária, cujo valor deve ser
reduzido ao piso legal de um salário mínimo, diante da ausência de provas
da real situação financeira do acusado, mantido o regime aberto para o caso
de conversão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500136-64.2018.8.26.0042 -Voto no 40095
6
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso para afastar a condenação do apelante, quanto ao delito do
artigo 12, da Lei no 10.826/03, pela aplicação do princípio da consunção, e
reduzir a 01 (um) salário mínimo o valor da prestação pecuniária substitutiva
da corporal imposta pelo crime remanescente (artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, do mesmo diploma legal), mantida, no mais, a sentença
impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)